Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-82.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017496-82.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE DE FATIMA WELLNER - CPF: 232.136.639-72 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do cancelamento de voo e realocação da consumidora em transporte terrestre com atraso de mais de 9 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de dano moral na sentença é adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado, conforme requerido pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e punitiva, observando a capacidade econômica das partes e evitando o enriquecimento injustificado, além de garantir o caráter pedagógico da medida.

4. A extensão da culpa e do dano devem ser consideradas para a fixação do quantum indenizatório, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. As peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de atraso do transporte (9h20) e a ausência de alternativa aérea oferecida ao consumidor, indicam que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido, sendo necessária sua majoração para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. No transporte aéreo, o cancelamento de voo sem a oferta de alternativas adequadas de reacomodação em outro voo, com substituição compulsória por transporte terrestre durante a madrugada, causando atraso significativo para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais em patamar suficiente para compensar o consumidor e desestimular a repetição da conduta. 2. O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e a gravidade da conduta, sendo razoável, em casos de cancelamento de voo com realocação em transporte terrestre que implique em atraso superior a 9 horas, a fixação de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013; Turma Recursal MT - NU 1039440-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024; Turma Recursal MT - NU 1000445-70.2022.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017496-82.2024.8.11.0040

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:
ELIANE DE FATIMA WELLNER

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIANE DE FATIMA WELLNER
ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea da reclamada para o trecho Cuiabá–Sorriso, com embarque em 12/11/2024 às 21h40 e chegada prevista para 22h25; b) teve o voo cancelado próximo ao em
barque, sendo realocada em transporte terrestre, com saída às 1h30 e chegada somente às 7h da manhã do dia seguinte; c) recebeu um voucher de R$ 400,00 que apresentou erro no uso, agravando a frustração sofrida. Requereu que fosse a reclamada condenada
ao pagamento de indenização por dano moral
e material
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a reclamada cancelou o voo da reclamante e não
ofereceu reacomodação aérea, apenas transporte terrestre com atraso de mais de 9 horas; b) a justificativa de condições climáticas foi afastada por configurar fortuito interno, inerente à atividade da empresa; c) restou caracterizada falha na prestação do
serviço, sendo devida a indenização por dano moral.
Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para c
onden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor fixado a título de dano
moral foi irrisório frente à gravidade da falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento do voo e realocação compulsória em transporte terrestre durante a madrugada; b) a substituição do
transporte aéreo por ônibus impôs desconforto físico e em
ocional que ultrapassa mero aborrecimento, agravado pela ineficácia do voucher de R$ 400,00 fornecido; c) o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme precedentes do TJMT para casos análogos.

Contrarrazões
foram apresentadas visan
do manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Quantum

indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve
atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve s
er igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito p
rovocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2.
Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA C
ATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo
de atraso do transporte (9h20) e a ausência de alternativa aérea oferecida ao consumidor, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensató
rio e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento,
para majorar
o valor

d
a indenização por dano moral para

R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença
do juízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorren
te em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025